Tribunal: TJDFT
Processo: 0750126-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750126-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA PALHA PIAUI AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEXANDRA PALHA PIAUI contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, Dra. Mara Silda Nunes de Almeida, que, em sede de cumprimento de sentença proposto em desfavor de INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução e fixar o seu valor em R$ 5.747,50 (cinco mil setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), e condenar o autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso apontado, conforme artigo 85, §§ 3o, inc. I, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, a exequente sustenta, em singela síntese, que a condenação dos honorários advocatícios incide sobre o dano moral e sobre o custo do procedimento. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo para que seja determinado o prosseguimento do feito, afastando o acolhimento da impugnação. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada. Preparo dispensado por força da concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida na instância de origem, sendo oportuna a reprodução da decisão: “INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL-INAS apresentou impugnação ao cumprimento de sentença proposto por ALEXANDRA PALHA PIAUÍ e outro, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese,que há excesso de execução. As autoras se manifestaram requerendo a juntada de todos os custos relativos ao procedimento de Alexandra, órtese, prótese, remuneração da equipe médica, bem como, os gastos hospitalares (ID 235168322). O réu anexou documentos (ID 240722384). As autoras apresentaram o valor total referente aos honorários sobre o valor da obrigação de fazer (ID 241964767). O réu impugnou a cobrança de honorários advocatícios sobre o valor da obrigação de fazer (ID 246558417), sob a alegação de que o valor da condenação abarca somente o valor arbitrado a título de danos morais. As autoras se manifestaram sobre a impugnação (ID 250697785). É o relatório. DECIDO. Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença em desfavor do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores doDistrito Federal com base no título executivo de ID 211082779, no qual o pedido foi julgado procedente para determinar ao réu que autorize a cobertura dos procedimentos cirúrgicos de osteoplastia da mandíbula, osteotomia alvéolo palatina, osteotomia segmentar da maxila, osteotomia Le Fort I, reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo à direita, reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo à esquerda, reconstrução do sulco gengivolabial, sinusectomia maxilar direita e esquerda e crioterapia, com todos os materiais, estrutura hospitalar e encargos necessários, observada a contribuição de coparticipação da autora, e condenar o réu a reparar o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com encargos moratórios pela SELIC a partir desta data. Foi informado o cumprimento da obrigação de fazer (ID 227147637). Após, as autoras apresentaram o cumprimento da obrigação de pagar referente ao valor do dano moral e honorários advocatícios. Pretendem as autoras que o valor dos honorários advocatícios incida sobre o valor do dano moral e sobre a obrigação de fazer, correspondente ao valor dos custos do tratamento da primeira autora. O réu, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução novalor de R$ 204,16 (duzentos e quatro reais e dezesseis centavos), sob a alegação de que as autoras atualizaram o valor pela taxa Legal, diferentemente da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade, que utilizou os parâmetros da EC 113/2021. Afirma, ainda, que o valor da condenação abarca somente o valor arbitrado a título de danos morais, devendo o percentual dos honorários advocatícios incidir somente sobre esses. De início, necessário esclarecer que no título executivo de ID 211082779, em face do qual não foi interposto recurso, foi estabelecido que os honorários advocatícios seriam fixados em percentual sobre o valor da condenação. E que o valor da condenação, corresponde somente ao valor do dano moral, considerando que em relação ao pedido de realização de procedimento cirúrgico não há nenhuma pretensão para o recebimento de qualquer quantia do réu, tendo esse pedido natureza unicamente cominatória, conforme exposto na sentença. Assim, passa-se ao exame da alegação de excesso de execução, em razão de erro na atualização do valor do dano moral, posto que as autoras utilizaram a taxa Legal, mas, que deveria ser utilizado os parâmetros da EC 113/2021, razão assiste ao réu. Vejamos. Observa-se que no título executivo (ID 211082779) foi estabelecido queo valor fixado em danos morais será atualizado exclusivamente pela SELIC, a partir da data quando a indenização foi fixada. Há, portanto, excesso de execução quanto a este ponto. Assim, está evidenciado que a impugnação deve ser acolhida para o reconhecimento do excesso alegado pelo réu. Considerando que o incidente é de baixa complexidade em razão da prescindibilidade de dilação probatória e realização de cálculo, os honorários devem ser fixados no mínimo legal, qual seja 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, que nesse caso representa o excesso de execução. Em face das considerações alinhadas ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para reconhecer o excesso de execução e fixar o seu valor em R$ 5.747,50 (cinco mil setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), e condenar o autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, conforme artigo 85, §§ 3o, I do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta decisão expeça-se requisição de pagamento.” Não se verifica a probabilidade do direito alegado pela exequente agravante. A r. decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, com base no título judicial transitado em julgado, com fixação de honorários de sucumbência sobre o valor da condenação. Na r. sentença restou assentada a base de cálculo dos honorários, senão vejamos: “Em face das considerações alinhadas JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar ao réu que autorize a cobertura dos procedimentos cirúrgicos de osteoplastia da mandíbula, osteotomia alvéolo palatina, osteotomia segmentar da maxila, osteotomia Le Fort I, Reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo à direita, reconstrução parcial da mandíbula com enxerto ósseo à esquerda, reconstrução do sulco gengivolabial, sinusectomia maxilar direita e esquerda e crioterapia, conforme prescrição de ID 194502745, com todos os materiais, estrutura hospitalar e encargos necessários, observada a contribuição de coparticipação da autora, e condenar o réu a reparar o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com encargos moratórios pela SELIC a partir desta data e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da sucumbência condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 3o, I e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas processuais em razão da isenção legal. Após o trânsito aguarde-se por 30 (trinta) dias a manifestação do interessado, no silêncio dê se baixa e arquivem-se os autos.” Não há falar na parcela relativa à obrigação de fazer consistente na autorização de cobertura dos procedimentos cirúrgicos ao qual a ré foi condenada, porquanto, assim procedendo, a verba honorária incidiria sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, o que se mostra incabível diante da condenação por dano moral. Nessa conjuntura, deve ser considerada apenas a condenação, ou seja, o pagamento por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com encargos moratórios pela SELIC. Sob outro enfoque, não se verifica presente o perigo de demora no aguardo do mérito recursal, pois o magistrado condicionou a expedição de requisição de pagamento ao trânsito em julgado da decisão ora agravada. Diante do exposto, em sede de cognição sumária, e ausentes os requisitos legais exigidos para o deferimento da medida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator